Tribunal: TJMT
Processo: 1024160-84.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024160-84.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Medidas de Segurança]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANGELO CONRADO DA COSTA - CPF: 496.821.301-82 (AGRAVANTE), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO
DA PENA
. DETRAÇÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR OBRIGATÓRIO. TEMA REPETITIVO 1.155 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão do juízo da execução que indeferiu pedido de detração
da pena
referente ao período em que esteve submetido a monitoramento eletrônico, sob o argumento de que a medida teria sido cumprida em contexto equivalente à prisão domiciliar.

Requereu o reconhecimento da detração, a expedição de ofício à Central de Monitoramento Eletrônico para apuração do período de utilização do equipamento e a retificação do cálculo de pena, com análise de eventual progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
questões em discussão: (i) definir se o período de submissão exclusiva ao monitoramento eletrônico pode ser computado para fins de detração penal mediante interpretação extensiva do art. 42 do Código Penal
e,
(
ii
) estabelecer se houve afronta ao Tema Repetitivo nº 1.155 do Superior Tribunal de Justiça
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 42 do Código Penal contempla hipóteses específicas de detração penal, exigindo equivalência material entre a situação concreta e os casos legalmente previstos, especialmente quanto ao grau de comprometimento da liberdade ambulatorial.

A
interpretação extensiva
in
b
onam

partem
não autoriza a criação indiscriminada de novas hipóteses de detração, sendo indispensável que a medida cautelar imponha efetiva privação ou severa restrição ao direito de locomoção.

O monitoramento eletrônico desacompanhado de recolhimento domiciliar obrigatório constitui mero instrumento de fiscalização estatal, sem impedir a circulação, o exercício de atividade laborativa ou a realização das atividades cotidianas.

As cautelares impostas ao agravante
se
limitaram ao comparecimento periódico em juízo, à proibição de contato com a vítima e seus familiares, à proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial e à submissão à monitoração eletrônica, inexistindo determinação de recolhimento domiciliar noturno ou em dias de folga.

Não se admite interpretação ampliativa para modificar retroativamente o conteúdo das medidas cautelares efetivamente impostas, sobretudo porque a restrição domiciliar somente passou a incidir posteriormente, durante o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado.

A submissão isolada à tornozeleira eletrônica não configura antecipação do cumprimento da pena privativa de liberdade, afastando alegação de violação ao princípio do
non bis in idem.

O Tema Repetitivo nº 1.155 do STJ admite, excepcionalmente, a detração de medidas cautelares diversas da prisão apenas quando houver restrição relevante da liberdade de locomoção, notadamente mediante recolhimento domiciliar obrigatório em período noturno e nos dias de folga.

Inexistente efetiva privação da liberdade, mostram-se prejudicados os pedidos de expedição de ofício à Central de Monitoramento Eletrônico, retificação do cálculo de pena e reanálise de benefícios executórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo em execução desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O monitoramento eletrônico desacompanhado de recolhimento domiciliar obrigatório não enseja detração penal por não implicar efetiva privação da liberdade de locomoção. 2. A interpretação extensiva do art. 42 do Código Penal exige equivalência material entre a medida cautelar e as hipóteses legais de detração, especialmente quanto à intensidade da restrição ambulatorial.
3.
O Tema Repetitivo nº 1.155 do STJ somente autoriza a detração de medidas cautelares diversas da prisão quando houver efetiva e relevante limitação ao direito de ir e vir.
4.
A utilização isolada da tornozeleira eletrônica possui natureza acessória e fiscalizatória, não caracterizando cumprimento antecipado da pena privativa de liberdade.
5.
Ausente o direito à detração, ficam prejudicados os pedidos acessórios destinados à revisão do cálculo executório.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1024160-84.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ANGELO CONRADO DA COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
ANGELO CONRADO DA COSTA

contra a decisão proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT que, nos autos de execução penal [SEEU nº
2000227-70.2025.8.11.0042
], indeferiu o pedido de reconhecimento de detração penal relativa ao período de
monitoramento eletrônico
(ID
372363850
).

O agravante sustenta que: 1)
ocorreu uma violação ao
Tema Repetitivo
nº
1.155 do
c.
STJ; 2) o Alvará de Soltura nº 06/2020 determinou a inclusão do recuperando
em situação de prisão domiciliar
e,
3)
o art. 42 do Código Penal, deve ser interpretad
o
de forma extensiva
in
bonam
partem.

Requer o provimento do recurso para que seja
: 1)
realizada a detração da pena
; 2) expedido ofício à Central de
Monitoramento Eletrônico para que informe o período exato de utilização do equipamento, procedendo-se à liquidação da pena com a conversão das horas de restrição em dias e, 3)
seja retificado o cálculo de pena no sistema SEEU e análise
de eventual progressão de regime

(ID
372355398
).

Em contrarrazões, a i. 5ª Promotoria de Justiça Criminal de
Cuiabá
/MT pugnou pelo desprovimento do apelo (ID
372363853
).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos próprios fundamentos (ID
372363852
).

A i.
5
ª Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, exarou parecer pelo desprovimento recursal, na lavra d
a
Ilustre Procurador
a
de Justiça Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.
Silvana Correa Vianna
(ID
374042379
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consta dos autos que o reeducando

Ângelo Conrado da Costa
cumpre pena de
8 (oito) anos de reclusão
,
em regime inicial semiaberto,

pela prática do
delito
previsto no art. 217-A do Código Penal.

Irresignado, o agravante requer o reconhecimento da detração penal relativa ao período em que permaneceu sob monitoramento eletrônico,
a
o argumento de que tal medida ocorreu em situação de prisão domiciliar.

O Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido defensivo de reconhecimento do cumprimento da pena, nos seguintes termos:

“
(...)
No caso concreto, a questão central a ser dirimida consiste em verificar a possibilidade de se computar, como tempo de pena cumprida, o período em que o reeducando esteve sujeito ao monitoramento por tornozeleira eletrônica, sem que houvesse a imposição cumulativa de recolhimento domiciliar noturno ou em finais de semana.

Conforme documento juntado na seq. 14, fl. 2, foram impostas medidas cautelares consistentes em comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com a vítima, proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial e submissão ao monitoramento eletrônico. Contudo, não houve imposição cumulativa de recolhimento domiciliar no período noturno ou nos finais de semana.

Assim, o uso de tornozeleira eletrônica, desacompanhado de ordem de recolhimento domiciliar, não autoriza a detração, uma vez que não impõe efetiva restrição à liberdade do apenado. Isso porque a fiscalização eletrônica, por si só, não impede a circulação, o exercício de atividade laborativa ou a realização das atividades cotidianas (...).”

Pois bem.

O instituto da detração penal, previsto no art. 42 do Código Penal, possui natureza material e contempla hipóteses específicas de incidência, autorizando o cômputo do período de prisão provisória, prisão administrativa e internação.

A defesa invoca, expressamente, a aplicação da
interpretação extensiva
i
n
bona
m
par
tem
para que o período de submissão do agravante à monitoração eletrônica seja reconhecido como tempo de pena cumprida.

Entretanto, a
interpretação

favorável ao
agravante
não autoriza a criação indiscriminada de novas hipóteses de detração, exigindo, para sua incidência, equivalência material entre a situação examinada e aquelas previstas no art. 42 do Código Penal, especialmente quanto ao grau de comprometimento da liberdade ambulatorial.

Dessa maneira
, somente medidas cautelares que importem efetiva privação ou severa restrição do direito de locomoção podem receber idêntico tratamento jurídico, o que não ocorre com a simples monitoração eletrônica desvinculada de determinação de recolhimento domiciliar, por constituir mero instrumento de vigilância e controle estatal.

Conforme se extrai do ID 219778313 - Pág. 94, dos autos da ação penal nº 0000991-66.2020.8.11.0042, a decisão proferida em 23.1.2020, ao revogar a prisão preventiva e substituí-la por medidas cautelares diversas, estabeleceu expressamente apenas: a) comparecimento mensal em juízo; b) proibição de contato com a vítima e seus familiares; c) proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial e, d) submissão à monitoração eletrônica.

Diversamente do que sustenta a defesa, o Alvará de Soltura nº 06/2020
(ID
372363856 - Pág. 8)
não contém determinação de recolhimento domiciliar noturno ou em dias de folga, inexistindo qualquer comando judicial que impusesse confinamento residencial durante o período cuja detração se pretende ver reconhecida.

A sequência cronológica dos acontecimentos evidencia que a restrição domiciliar no período compreendido entre 22h e 6h somente passou a incidir a partir de 2.7.2025
(ID
372363856 - Pág. 14)
, ocasião em que o agravante já havia iniciado o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado.

Não se mostra possível, portanto, atribuir efeito retroativo a essa condição executória para alterar a natureza das cautelares anteriormente impostas, sobretudo porque, como bem assinalado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, “
a decisão executória de 2025 não pode ser utilizada para modificar retroativamente o conteúdo das cautelares cumpridas desde 2020”
(Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna).

Desse modo, a monitoração eletrônica anteriormente imposta desempenhou função meramente fiscalizatória, destinada ao controle do cumprimento das demais cautelares, sem acarretar limitação substancial ao direito de ir e vir do agravante.

Também não prospera a alegação de ofensa ao princípio do
non bis in idem.

Isso porque a submissão à tornozeleira eletrônica, desacompanhada de medida de efetivo confinamento, não constitui antecipação do cumprimento da pena privativa de liberdade, mas simples mecanismo de vigilância destinado à tutela da persecução penal, inexistindo dupla punição apta a justificar o abatimento pretendido.

Igualmente improcede a tese de afronta ao Tema Repetitivo nº 1.155 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a orientação firmada pela Corte Superior admite, excepcionalmente, a detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão quando estas importarem restrição relevante da liberdade de locomoção, notadamente nas hipóteses de recolhimento domiciliar obrigatório em período noturno e nos dias de folga.

A situação dos autos, contudo, não se amolda à tese repetitiva, uma vez que inexistiu imposição de recolhimento domiciliar ou qualquer outra limitação suficientemente gravosa para caracterizar efetiva privação da liberdade ambulatorial.

Acresce que o próprio Tema Repetitivo nº 1.155 do S
uperior Tribunal de Justiça
deixa claro que a monitoração eletrônica possui caráter meramente acessório, funcionando como instrumento de fiscalização do cumprimento da medida cautelar, de modo que o elemento determinante para o reconhecimento da detração é a efetiva imposição de recolhimento domiciliar obrigatório.

Assim, a ausência do equipamento não impede o abatimento quando existente o confinamento residencial, mas, da mesma forma, sua utilização isolada não autoriza a detração quando inexistente a restrição material à liberdade de locomoção.

Nesse sentido, em julgado recente, o c. STJ decidiu:

“1. Medidas cautelares diversas da prisão consistentes em comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca e monitoramento eletrônico desacompanhado de recolhimento domiciliar obrigatório não configuram restrição efetiva ao direito de ir e vir e, por isso, não ensejam detração penal. 2. A interpretação extensiva do art. 42 do Código Penal, em consonância com o Tema Repetitivo n. 1.155 do Superior Tribunal de Justiça, apenas autoriza a detração de medidas cautelares pessoais que importem verdadeira privação da liberdade, como o recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga.”
(STJ -
AgRg
no HC 1078634/BA – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – 27.5.2026).

Na mesma linha, assentou este
eg
. Tribunal:

“
(...)
2. O período de submissão ao monitoramento eletrônico, quando não cumulado com a medida de recolhimento domiciliar obrigatório, não autoriza a detração da pena, por não se enquadrar nas hipóteses de restrição significativa da liberdade previstas no Tema 1.155 do STJ.
”

(TJMT – AGEXPE
N.U
1009214-10.2026.8.11.0000
-
Relator Des.
Gilberto
Giraldelli

- Terceira

Câmara Criminal –
21.4.2026
).

Diante desse panorama, revela-se inviável o reconhecimento da detração penal prevista no art. 42 do Código Penal relativamente ao período em que o agravante esteve submetido exclusivamente à monitoração eletrônica.

Por consequência, resta desprovido de utilidade o pedido de expedição de ofício à Central de Monitoramento Eletrônico para apuração do lapso temporal de utilização do equipamento, porquanto a informação postulada não possui aptidão para alterar a solução jurídica da controvérsia.

Do mesmo modo, fica prejudicado o pleito de retificação do cálculo de pena no sistema SEEU e de reanálise de eventual benefício executório dele decorrente.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
, mantendo
incólume
a r. decisão agravada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026